Tribunal: STF
Processo: RHC 84177
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
1.      A prescrição regulada pela
pena residual (CP, art. 113) não admite o cômputo do tempo de prisão
 provisória e só abrange as hipóteses de evasão do condenado ou
revogação do livramento condicional.  O prazo de prescrição da
pretensão executória é o previsto no art. 110, caput, do Código
Penal, ou seja, calcula-se com base na pena aplicada.  A detração
(CP, art. 42) é feita quando do cumprimento da pena. Precedente: HC
69.865, rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, unânime, DJ de
26/11/1993.
2.      RHC improvido